Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
FAZENDA. CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. TERMO INICIAL: INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO PROVIDO.
I. O termo inicial da obrigação do DISTRITO FEDERAL ao custeio das despesas hospitalares é a data da intimação acerca do deferimento da liminar (09.08.2020), porquanto não demonstrada a anterior omissão do Ente Estatal ao atendimento do paciente na rede pública de saúde. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1200435, DJe 23.09.2019; 3a TR, Acórdão n. ,1149514, DJe 13.02.2019.
II. Nessa linha de raciocínio, conforme destacado no contundente parecer da douta Promotoria de Justiça, em grau revisional, [...] a discussão nestes autos é quanto à responsabilização apenas do Distrito Federal, caso o pedido médico não tenha sido entregue à CIRH a responsabilidade do nosocômio particular deverá ser discutida em ação separada. Diante de todo exposto, o presente recurso inominado deve ser provido, reformando a decisão combatida apenas para impor ao Distrito Federal à obrigação de arcar com os custos da internação da autora a partir do dia 09/08/2020, às 18:32 horas, não sendo possível considerar período pretérito. [...].
III. Reforma-se, pois, a sentença, para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das despesas hospitalares de internação da recorrente, no Hospital Santa Helena, a partir do dia 09/08/2020, às 18:32 horas, dia e horário, em que a Central de Regulação de Leitos foi intimada da ordem judicial ao dia 18/08/2020, às 08:29 horas, dia e horário, em que a recorrente foi transferida para leito de UTI.
IV. Recurso conhecido e provido, nos moldes do item III da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.